Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739263-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Claras II contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0712721-71.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de arresto cautelar, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ÁGUAS GLARAS II, em desfavor de IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EIRELI, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que 31 de março de 2022, fora pactuado entre as partes contrato de prestação de serviços de empreitada para realização de obra com fornecimento de mão de obra e emprego de materiais/equipamentos no condomínio requerente, no valor global de R$ 6.086.559,67, com prazo de execução 36 meses. Relata que exercendo seu dever de fiscalização, conforme previsto em contrato, solicitou à contratada em 07/2022, 08/2023 e 01 e 03/2024, diversos documentos a fim de verificar a situação trabalhistas dos trabalhadores inseridos na obra contratada (recibos de pagamento; contratos; comprovante de pagamento dos impostos e benefícios dentre outros), o que foi negado em todas as situações pela empresa, sob o argumento de que seria a única responsável por eventuais passivos trabalhistas, inexistindo a obrigação de apresentar a documentação solicitada, uma vez que inviável a responsabilidade do condomínio. Afirma que diante a inadimplência da requerida perante os profissionais contratados para a execução da obra, a autora restou condenada, de forma subsidiária, nos autos do processo trabalhista n. 0000286-11.2023.5.10.0020. Afirma, ainda, que a requerida não cumpriu o cronograma, contrato, termos e atas, referente ao cumprimento da empreitada firmada e que em 08/02/2024 foi assinado novo termo aditivo onde o réu se comprometeu a cumprir o cronograma, realizar os reparos necessários, entregar projetos e notas promissórias, conforme previsto na clausula 1.1 do contrato firmado entre as partes. Aduz que 21/03/2024 foi confeccionado e entregue a requerida “Relatório Resumido de medição” onde restou consignado que a empresa não executou a metragem referente ao valor mensal do título (R$ 99.413,81), devendo restituir ao condomínio o importe de R$ 49.557,87, porém tal valor não foi restituído aos cofres do condomínio. Diz que em 25/03/2024 a requerida através do seu advogado informou da intenção de rescindir o contrato sem justo motivo. Em 27/03/2024 foi encaminhado e-mail a requerida dando ciência da intenção da empresa na rescisão do contrato. Ato contínuo em 28/03/2024 foi encaminhado e-mail solicitando algumas intervenções antes da desmobilização do contrato. Declara que em 1o/04/2024 a empresa requerida tentou imputar a rescisão ao Autor demonstrando sua total má-fé. Em síntese alegou problemas interpessoais para requerer a rescisão. Em nenhum momento comprovou mesmo que minimamente que houve quebra contratual por parte do Autor. Ao contrário, o condomínio tem vasta documentação que comprova que a empresa jamais cumpriu com o pactuado entre as partes. Nesta notificação a requerida solicitou um distrato amigável. Anuncia que tendo em vista a intenção de se realizar um distrato consensual, o Autor informou que ria fazer um levantamento técnico com todos os valores devidos pela requerida, inclusive nas unidades autônomas que foram danificadas. A empresa solicitou em 10/05/2024 um prazo de 60 dias para resposta. Em 13/05/2024 o Autor respondeu o e-mail concedendo 20 dias para resposta, ou seja, até o dia 29/05/2024. Entretanto, não houve mais retorno da empresa, ou seja, esta não tem interesse no distrato consensual. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: “Isto posto, requer: Inicialmente, pugna pelo deferimento da Tutela de Urgência inaudita altera pars, a fim de determinar que a Requerida se abstenha de realizar quaisquer tipos de cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços, judicial ou extrajudicialmente e, por consequência haja a suspensão da exigibilidade dos pagamentos do contrato em litígio, além da entrega da cartula de n. 56, Banco BRB, agência 028, c/c 028.016214-6 no importe de R$ 99.413,81, a fim de se evitar o depósito e a circulação da cartula, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Requer seja deferido o ARRESTO CAUTELAR dos bens de propriedade da Requerida localizado no Residencial Vive La Vie, R. 36 Norte - Águas Claras, Brasília - DF, 71919-180, além do ARRESTO CAUTELAR de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira e ARRESTO CAUTELAR do valor a ser repassado para empresa Requerida pelo Condomínio Top Life Clube e Residence, localizado à R. 36 Norte, Lote 3350 - Águas Claras, Brasília - DF, 71919-180, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, tudo nos termos do art. 301 CPC. O Autor informa que não tem interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 319, VII, do novo CPC). O recebimento da presente com a consequente Citação, da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço indicado no preâmbulo para contestar, caso queira, no prazo legal de 15 (quinze dias), sob pena de revelia. Seja, ao final, o presente pleito julgado INTEGRALMENTE PROCEDENTE para declarar rescindido o contrato de empreitada celebrado entre as partes, tendo em vista o inadimplemento da parte Requerida, e condená-la a restituir o importe de R$ 1.696.560,16, a título de reparação por danos materiais, devidamente atualizado. Que seja a requerida condenada na obrigação de fazer concernente a entrega da cartula de n. 56, Banco BRB agência 028, c/c 028.016214-6, no importe de R$ 99.413,81, sob pena de conversão em perdas e danos. Ato contínuo, nos termos do art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90 c/c art. 940 do Código Civil, seja condenada a requerida a restituição, devidamente atualizada a partir do desembolso da quantia paga pelas cartulas de ns. 79 e 80, totalizando R$ 178.944,84, nos termos supramencioandos. A inversão do ônus da prova em favor da parte Requerente (art. 6o, inciso VIII, CDC). A condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais.” É o relato necessário. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que a tutela de urgência deve ser deferida parcialmente. Isso porque, embora a comprovação acerca do suposto atraso na execução do cronograma das obras careça de dilação probatória, sendo lícito à parte requerida comprovar, inclusive, a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar esse suposto atraso, afastando, dessa forma, sua suposta mora, tem-se que o artigo 473 do Código Civil estabelece a possibilidade de resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Na espécie, ao menos num juízo de cognição sumária, tenho que inexiste qualquer óbice para que o contrato em questão seja resilido, sendo a resilição, portanto, direito subjetivo do autor, devendo, no entanto, se submeter às cláusulas penais eventualmente existentes no contrato. Posteriormente, em se verificando que a extinção do vínculo contratual até então existente entre as partes estaria a se dar por culpa exclusiva da parte ré, o que, conforme acima mencionado, demandará dilação probatória, a pretensão de resolução do contrato poderá ser acolhida, afastando-se a incidência de tais penalidades em desfavor do ora requerente. Nesse sentido, verifica-se presente a probabilidade do alegado direito da parte autora em ver extinto o vínculo contratual entre as partes, ainda que, em sede de cognição sumária, tal direito somente possa ser reconhecido pela via da resilição, já que a verificação acerca do cometimento de infração contratual por parte da ré demandará dilação probatória. No que se refere ao perigo de dano, tenho que também se encontra demonstrada a presença desse requisito. Ora, se o aderente não mais possui interesse na manutenção do negócio, caso não efetue o pagamento das parcelas do preço da obra em seu termo, poderá ver a parte requerida adotar medidas que a incentive ao pagamento do débito, tais como a inscrição de seus nomes nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, gerando, dessa forma, lesão a sua honra objetiva. Nesse sentido, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, no caso à honra objetiva da parte requerente, tenho que a medida antecipatória deve em parte deferida. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.". Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de que a ré seja pessoa tendencialmente insolvente, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Outrossim, os fatos alegados pela parte autora e que poderiam configurar a intenção da parte ré de frustrar os interesses dos credores dependem de ampla dilação probatória, a ser feita no curso da lide, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência para DETERMINAR A SUSPENSÃO da exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato de ID. 200935953, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, ficando a ré impedida de inscrever o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes por tal débito, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada inscrição. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. INTIME-SE para cumprir a presente decisão e CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s)”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto a Agravada é pessoa jurídica tendente à insolvência, por ter em seu desfavor 172 protestos, 44 ações trabalhistas e 14 ações civis. Afirma que o arresto cautelar é necessário para assegurar o resultado útil do processo, pois a Agravada pode dissipar ou ocultar bens, o que tornará ineficaz futura execução. Sustenta, ainda, que a r. decisão agravada, ao indeferir o arresto cautelar, se omitiu no dever de fundamentar e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para bloquear valores e bens da Agravada, até o montante de R$ 1.875.505,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais). Preparo comprovado (Ids. 64148659 e 64148660). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar de bens e valores da Agravada, com o fim de evitar danos decorrentes do inadimplemento do contrato de empreitada firmado entre as partes, além da restituição dos valores das cártulas pagas após a rescisão. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, inclui o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão de tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 No caso concreto, o Agravante argumenta que “a diferença entre os serviços que foram efetivamente executados pela requerida (R$ 2.315.515,25) e os valores pagos pelo Autor (R$ 2.833.214,56) é de R$ 517.699,31”, “houve a necessidade de recuperação do reboco mal aderido/mal executado, ou seja, 53% do executado. Total: R$ 712.367,47”. Ainda alega que a Agravada deve ser condenada a lhe pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.696.560,16. Postula, ainda, a restituição das cártulas pagas a terceiros após a rescisão do contrato, no montante de R$ 178.944,84. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, pois apesar de o Agravante alegar que sofrerá danos materiais em decorrência do contrato de empreitada, as provas até o momento produzidas nos autos de referência não justificam a medida pleiteada. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante verifica-se que, de fato, o contrato de empreitada firmado entre as partes foi extinto, porém, os efeitos e as consequências daí decorrentes dependem de dilação probatória. Ao contrário do que afirma, o Juiz a quo, em nenhum momento, indicou haver probabilidade de a rescisão do contrato decorrer de culpa da Agravada, muito menos ser devida a quantia indicada. A r. decisão apenas apontou haver “(...) probabilidade do alegado direito da parte autora em ver extinto o vínculo contratual entre as partes, ainda que, em sede de cognição sumária, tal direito somente possa ser reconhecido pela via da resilição, já que a verificação acerca do cometimento de infração contratual por parte da ré demandará dilação probatória”. (g. n.) A resilição, como se sabe, é a extinção de contrato decorrente da manifestação da vontade de uma (resilição unilateral) ou de ambas as partes (distrato), enquanto a resolução é a extinção do ajuste por inadimplemento. Na espécie, o processo se encontra em fase embrionária de cognição e os fatos não estão suficientemente esclarecidos, razão pela qual a r. decisão apenas reconheceu o direito à resilição unilateral e afirmou, expressamente, que os efeitos daí decorrentes dependem de dilação probatória, o que afasta o argumento de falta de fundamentação. Ademais, o arresto de bens/valores é medida extrema que somente pode ser autorizada se houver provas contundentes que convençam o magistrado dos valores devidos à parte credora, o que não ocorre no caso em comento. Ressalta-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a Agravada dilapida ou oculta o seu patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora